Tribunal: STF
Processo: RMS 38962
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito Constitucional. Recurso ordinário em mandado de segurança. Writ extinto, sem apreciação do mérito, por decisão monocrática.



1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento da instância antecedente pela interposição de agravo interno.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação.



3. Recurso a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, interposto contra decisão monocrática da Minª. Laurita Vaz, nos autos do MS 28964, que indeferiu liminarmente o writ. Na decisão recorrida, entendeu-se que não caberia a impetração, pois foi deduzida contra ato jurisdicional e não era caso de flagrante ilegalidade ou teratologia. Eis a ementa da decisão recorrida (doc. 12):



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, RATIFICANDO A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MANDADO DE SEGURANÇA LIMINARMENTE INDEFERIDO.



    2. O impetrante, ora recorrente, sustenta a violação ao devido processo legal, porque o mandado de segurança foi julgado monocraticamente. Alega, quanto ao mérito da impetração, que o ato jurisdicional impugnado teria prestigiado questões formais do processo, para negar conhecimento ao recurso especial previamente interposto (doc. 17). 



    3. A União apresentou contrarrazões, sustentando não ser cabível recurso ordinário em face de decisão monocrática. Defendeu a validade da decisão recorrida, uma vez que não apresenta vícios processuais ou de mérito. Aduziu que o mandado de segurança só pode ser utilizado para impugnar ato jurisdicional em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia. Citou precedentes (doc. 29).



    4. É o breve relatório. Decido.



    5. O recorrente não interpôs agravo interno (arts. 994 e 1.021 e segs. do CPC) contra a decisão monocrática que denegou a segurança, de modo que não foi exaurida a instância antecedente, como se exige para a abertura da presente via recursal. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 36.296-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, destaque acrescentado)



    Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente  à qual ainda era cabível agravo interno para o  órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido.



    (RMS 34.604-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, destaque acrescentado)



    6. Ainda que seja superado o óbice processual, a análise do mérito da decisão recorrida demonstra seu acerto. Ao indeferir o mandado de segurança, foi aplicado entendimento consolidado no âmbito desta Corte, no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nesse sentido:



   EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada.Precedentes: MS 30.669-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/2016; RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866- AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/9/2016.



    2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.



    3. In casu, (a) cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, tendo por objeto o processamento de recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça. (b) A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnada, limitou-se a negar seguimento a novo recurso extraordinário após ‘findado o trâmite natural do processo’ [...], ‘sendo evidente o esgotamento da jurisdição. (c) Consectariamente, os órgãos jurisdicionais a quo atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais, inexistindo teratologia a autorizar a impetração do mandamus.



    4. Agravo interno DESPROVIDO. 



    (RMS 36.973 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



     (RMS 32.017 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação.



    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RMS 31.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    7. O recurso reflete mero inconformismo do recorrente, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal, de forma a rediscutir o mérito de ação ordinária, que explicitamente não é de competência desta Corte nesta sede processual. Os argumentos relativos às nulidades processuais foram rejeitados pelo Superior Tribunal Je. A presente decisão, portanto, representa a terceira oportunidade em que o recorrente veicula as mesmas teses, utilizando-se da via mandamental como se recurso fosse. 



    8. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta implicará a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator